Tribunal: TJDFT
Processo: 0052114-85.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0052114-85.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: JURANDIR PINTO DA SILVA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intime-se a parte Exequente para falar sobre a impugnação do Distrito Federal (ID 40415573), no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília, 21 de outubro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator